Tribunal: TJDFT
Processo: 0702598-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702598-16.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERA LUCIA MARIA DE JESUS, VL ESPACO DAS LOIRAS EIRELI - ME AGRAVADO: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA D E S P A C H O O Agravado aduz que houve perda do objeto do recurso em razão do distrato entabulado pelas partes às fls. 2/3 ID 14985578. Intimem-se as Agravantes para que se manifestem, no prazo de cinco dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator